Tribunal: STF
Processo: HC 231313
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Tese de negativa de autoria. Pedido de absolvição. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida nos autos do HC 800.159, impetrado no Superior Tribunal de Justiça (STJ). 



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por crimes supostamente cometidos na forma do art. 217-A, caput, por diversas vezes, c/c o art. 226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal.



3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento à apelação interposta pela defesa. Em seguida, rejeitou os embargos de declaração. 



4. Na sequência, foi interposto recurso especial, inadmitido na origem. 



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a inexistência de suporte probatório para a condenação do paciente. Daí o pedido de concessão da ordem postulando “a absolvição do paciente com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal. Alternativamente requer seja aplicada a tentativa bem como o reconhecimento da continuidade delitiva no patamar mínimo.”. 



6. Decido.



7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício, tendo em vista que as peças que instruem o processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. A hipótese é de paciente condenado por estupro de vulnerável, a partir do seguinte contexto empírico:



    [...]



    A materialidade e a autoria do delito de estupro de vulnerável restaram suficientemente comprovadas pela prova produzida nos autos. A vítima, ainda que em juízo não tenha descrito o agir delitivo do réu, verbalizou a seus pais que o avô a tocava e a fazia segurar e apertar seu pênis. Os genitores da vítima confirmaram que ela detalhou o abuso, assim como a avaliação psíquica confirmou a veracidade do relato da criança. O réu tocou intimamente a menor, o que configura o tipo penal do artigo 217-A do CP, com a sua nova redação, no qual o objeto material é a pessoa vulnerável e o elemento subjetivo do tipo é a satisfação da lascívia, de sorte que não há falar em desclassificação do tipo para o de importunação sexual ou tentativa...”



10. Nessas condições, o caso atrai a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



11. Por fim, destaco o entendimento do STF no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 



12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator